Tribunal: STF
Processo: HC 192869
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O paciente, cumprindo pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, ante os crimes dos artigos 12 da Lei nº 6.368/1976 (tráfico de drogas) e 35, combinado com o 40, inciso I (associação para o tráfico com causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia de covid-19. 
    O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0007709-52.2016.8.26.0026, indeferiu-o. Fez ver o recebimento, na unidade prisional, de tratamento adequado, encontrando-se em bom estado de saúde. Destacou a adoção de medidas voltadas a evitar a contaminação pelo novo coronavírus. 
    Protocolado agravo em execução, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu-o. 
     No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 605.738/SP.
    A impetrante, aludindo à crise sanitária que assola o País, sustenta adequada a prisão domiciliar. Aponta integrar o paciente grupo de risco, no que hipertenso, obeso e acometido de doença cardíaca. Salienta a utilização de medicamentos, a necessidade de acompanhamento médico e de dieta balanceada. Menciona o falecimento, em virtude de covid-19, de agente penitenciário. Realça o bom comportamento carcerário. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado.
    A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora demonstradas hipertensão, obesidade e doença cardíaca, o Juízo fez ver o recebimento, no presídio, de tratamento adequado, estando o paciente, conforme se verifica do relatório médico (documento nº 3), em bom estado de saúde. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator